Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704215-66.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, MARIA DE LOURDES TAVARES DE LIMA, LUIZ ALBERTO MENDONCA, KELMA BRAGA DOS SANTOS MENDONCA RECORRIDO: SERGIO AFONSO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESÓRIA VINDICADA EM FACE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PROCURADOR. MANDATO REPRESENTAÇÃO EXTINTO PELA MORTE DA MANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC). 2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito dos autores (art. 373, I, do CPC). 3. A partir do cotejo entre as alegações das partes e da revisão do acervo fático-probatório documental, é possível perceber com clareza que a escritura de compra e venda em relação a qual vindicam os autores a proteção possessória foi firmada com mandatário, quando passados mais de 12 (doze) anos do óbito da mandante, a implicar o reconhecimento da extinção do mandato (art. 682, II, do Código Civil), já que não houve, para a adoção de outro entendimento, demonstração nem sequer mínima de que o procurador ignorava a morte da mandante (art. 689 do Código Civil). Nesse contexto, não há que se falar em esbulho possessório perpetrado pelo réu (art. 561, II, do CPC) à luz dos elementos fáticos e das questões de direito invocadas pelos apelantes. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 689, 1.204, 1.228, 1.245, §2o, todos do Código Civil, 530, inciso I, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o ato praticado pelo mandatário após o falecimento da mandante não cessaria automaticamente os efeitos dos poderes procuratórios, especialmente no caso dos autos em que a aquisição do bem imóvel se deu de boa-fé por parte dos compradores e do mandatário, que à época do negócio não tinham conhecimento da morte da mandante. Assevera, também, que o acórdão recorrido ao negar-lhe o direito à reintegração na posse do imóvel malfere o exercício do direito de propriedade. Colaciona julgados do TJSP e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 689, 1.204, 1.228, 1.245, §2o, todos do Código Civil, 530, inciso I, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não é crível admitir a melhor posse dos apelantes em face de negócio jurídico celebrado por procurador cuja representação cessou pela morte de uma das partes (...) passados mais de 12 (doze) anos entre a morte da mandante e o negócio celebrado pelo mandatário, não houve demonstração, nem sequer mínima, de que ignorava a morte daquela, não sendo o caso de se invocar o disposto no art. 689 do Código Civil à espécie” (ID 66799111). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029